Tribunal: STJ
Processo: 0022566-97.2017.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665322 - RJ (2024/0211110-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVANTE
: MARCIA REGINA CLARE ROSA
AGRAVANTE
: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: MARCIA REGINA CLARE ROSA
AGRAVADO
: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
CONTRATO
DEFINITIVO DE COMPRA E VENDA DE SALA COMERCIAL.
AGRAVO DE RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO DE ITAÚ UNIBANCO S.A. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICADA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA 284/STF.
AGRAVO DE ERBE
INCORPORADORA 001 S.A E OUTRA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO
DE RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE ITAÚ UNIBANCO S.A. CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
Documento eletrônico VDA52025577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5b13ad40-65b9-4521-8a99-8384697d6360

EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO DE ERBE
INCORPORADORA 001 S.A E OUTRA NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravos em recurso especial interpostos por três partes
distintas contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro que inadmitiu os recursos especiais.
2. A parte agravante Rafael de Oliveira Santos e outra alegou
violação aos artigos 186, 402, 475, 927 e 944 do Código Civil,
sustentando que não foram considerados os danos morais
decorrentes de atraso na entrega de imóvel.
3. A parte agravante Itaú Unibanco S.A. alegou violação aos
artigos 26, caput, §7o, 27, caput, §4o, da
421, 422 e
Lei 9.514/97,
944 do Código Civil, além de artigos 489, §1o, IV, e 1022, II, do
CPC, argumentando que o acórdão recorrido não se manifestou
sobre pontos relevantes.
4. A parte agravante Erbe Incorporadora 001 S.A. e outra alegou
violação aos artigos 32, §2o, da
e 25 da
Lei no 4.591/64
defendendo a impossibilidade de distrato e o
Lei no 6.766/79,
direito de reter 25% dos valores pagos, além de pleitear a
aplicação do Tema 1.002 do STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os agravos em
recurso especial podem ser conhecidos e se os recursos especiais
podem ser admitidos, considerando os óbices das Súmulas 7 e
284 do STF, além da ausência de impugnação específica aos
fundamentos das decisões recorridas.
III. Razões de decidir
6. O recurso especial não pode ser utilizado para reexame de fatos
e provas, conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
7. A ausência de fundamentação clara e objetiva nas razões
recursais atrai a incidência da Súmula 284 do STF, que impede o
conhecimento do recurso.
8. A parte agravante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado na
Súmula 182 do STJ.
9. Quanto ao Tema 1.002 do STJ, foi reconhecido o distinguishing
entre a hipótese dos autos e o paradigma, considerando que a
rescisão do contrato ocorreu por culpa do promitente vendedor.
IV. Dispositivo
10.
Agravo
de
RAFAEL
DE
OLIVEIRA
SANTOS
E
OUTRA conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo
de ITAÚ UNIBANCO S.A conhecido para conhecer parcialmente
do
recurso
especial
e,
nessa
extensão,
negar-
lhe provimento. Agravo em recurso especial de ERBE
INCORPORADORA 001 S.A E OUTRA não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA52025577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5b13ad40-65b9-4521-8a99-8384697d6360

a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5b13ad40-65b9-4521-8a99-8384697d6360

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665322 - RJ (2024/0211110-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVANTE
: MARCIA REGINA CLARE ROSA
AGRAVANTE
: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: MARCIA REGINA CLARE ROSA
AGRAVADO
: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
CONTRATO
DEFINITIVO DE COMPRA E VENDA DE SALA COMERCIAL.
AGRAVO DE RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO DE ITAÚ UNIBANCO S.A. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICADA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA 284/STF.
AGRAVO DE ERBE
INCORPORADORA 001 S.A E OUTRA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO
DE RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

DE ITAÚ UNIBANCO S.A. CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO DE ERBE
INCORPORADORA 001 S.A E OUTRA NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravos em recurso especial interpostos por três partes
distintas contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro que inadmitiu os recursos especiais.
2. A parte agravante Rafael de Oliveira Santos e outra alegou
violação aos artigos 186, 402, 475, 927 e 944 do Código Civil,
sustentando que não foram considerados os danos morais
decorrentes de atraso na entrega de imóvel.
3. A parte agravante Itaú Unibanco S.A. alegou violação aos
artigos 26, caput, §7o, 27, caput, §4o, da
421, 422 e
Lei 9.514/97,
944 do Código Civil, além de artigos 489, §1o, IV, e 1022, II, do
CPC, argumentando que o acórdão recorrido não se manifestou
sobre pontos relevantes.
4. A parte agravante Erbe Incorporadora 001 S.A. e outra alegou
violação aos artigos 32, §2o, da
e 25 da
Lei no 4.591/64
defendendo a impossibilidade de distrato e o
Lei no 6.766/79,
direito de reter 25% dos valores pagos, além de pleitear a
aplicação do Tema 1.002 do STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os agravos em
recurso especial podem ser conhecidos e se os recursos especiais
podem ser admitidos, considerando os óbices das Súmulas 7 e
284 do STF, além da ausência de impugnação específica aos
fundamentos das decisões recorridas.
III. Razões de decidir
6. O recurso especial não pode ser utilizado para reexame de fatos
e provas, conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
7. A ausência de fundamentação clara e objetiva nas razões
recursais atrai a incidência da Súmula 284 do STF, que impede o
conhecimento do recurso.
8. A parte agravante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado na
Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

9. Quanto ao Tema 1.002 do STJ, foi reconhecido o distinguishing
entre a hipótese dos autos e o paradigma, considerando que a
rescisão do contrato ocorreu por culpa do promitente vendedor.
IV. Dispositivo
10.
Agravo
de
RAFAEL
DE
OLIVEIRA
SANTOS
E
OUTRA conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo
de ITAÚ UNIBANCO S.A conhecido para conhecer parcialmente
do
recurso
especial
e,
nessa
extensão,
negar-
lhe provimento. Agravo em recurso especial de ERBE
INCORPORADORA 001 S.A E OUTRA não conhecido.
RELATÓRIO
Tratam-se de agravos em recurso especial interpostos por RAFAEL DE
OLIVEIRA SANTOS E OUTRA; ITAÚ UNIBANCO S.A; e ERBE INCORPORADORA
001 S.A E OUTRA, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, que inadmitiu os recurso especiais das supracitadas partes.
Segundo a parte agravante RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA,
o recurso preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento. Suas
razões se fundam na violação aos artigos 186, 402, 475, 927, 944, do CC, sob o
argumento de que não foram considerados os danos sofridos pelos autores e,
porquanto seria devida a indenização por danos morais em caso de atraso injustificado
na entrega do imóvel.
Segundo a parte agravante ITAÚ UNIBANCO S.A, o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento. Suas razões se fundam na
violação aos artigos 26,
, §7o, 27,
, §4o, da
421, 422, 944, do
caput
caput
Lei 9.514/97,
CC, 489, §1o, IV, 1022, II, parágrafo único, II, do CPC, sob o argumento de que o
acórdão recorrido não se manifestou sobre relevantes pontos suscitados pelo
recorrente.
Segundo a parte agravante ERBE INCORPORADORA 001 S.A E
OUTRA, o recurso preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
Suas razões se fundam na violação aos artigos 32, §2o, da
e no artigo
Lei no 4.591/64
25, da
diante da impossibilidade do distrato, bem como defende o
Lei no 6.766/79,
reconhecimento do direito de reter ao menos 25% de todos os valores pagos.
Ademais, a recorrente ERBE INCORPORADORA 001 S.A E OUTRA
pugna pela aplicação do tema 1.002 do STJ na presente demanda, sob o argumento
de que os juros moratórios devem incidir a partir da data do trânsito em julgado. .
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.042,
partes agravadas afirmaram a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, em relação ao agravo em recurso especial interposto por
, o recurso é tempestivo e infirmou os
RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA
argumentos da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e
a quo
conheço do agravo
passo ao exame do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu em
contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso especial não merece
.
conhecimento
Com efeito, para a análise da alegação de contrariedade aos artigos 186,
402, 475, 927, 944, do CC, sob o argumento de que não foram considerados os danos
sofridos pelos autores e, porquanto seria devida a indenização por danos morais,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
Superior Tribunal de Justiça
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
Necessário, além das
ou reprodução de dispositivos legais violados.
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Em relação à alegada divergência jurisprudencial, melhor sorte não
assiste ao recurso, pois o Superior Tribunal de Justiça entende que a incidência da
sobre a análise do recurso interposto pela alínea “a” atinge também o
Súmula 7/STJ
dissídio de jurisprudência:
(...) 2.1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a
incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
, uma
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional
vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
(AgInt no AR Esp n. 2.389.795/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
11/12/2023,
14/12/2023. .

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
especialmente no que toca à demonstração da ocorrência de dano moral,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Portanto, inviável o conhecimento do recurso especial da parte agravante
pelas razões expostas.
RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA,
Em relação ao agravo em recurso especial interposto por ITAÚ
, o recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
UNIBANCO S.A
Tribunal
, razão pela qual
e passo ao
a quo
conheço do agravo
exame do recurso
especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu em
contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso especial não merece
.
prosperar
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
, sendo certo que a
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar
por si.
Nesse sentido, a Corte de origem se manifestou sobre os pontos
relevantes suscitados pelo recorrente (e-STJ, fls. 895-896 - sem grifo no original):
(...) Em primeiro lugar, não há falar em extinção do contrato antes
do cumprimento da obrigação de entrega da unidade imobiliária,
conforme previsto no contrato, sendo cabível a resolução do pacto
por culpa da vendedora com devolução integral das prestações
pagas pelos adquirentes, inclusive no que respeita ao contrato
.
acessório de financiamento imobiliário, que lhe acompanha
O fato de a propriedade do imóvel ter sido consolidada nas mãos da
instituição financeira, credora fiduciária, para quitação do débito
das parcelas do contrato de financiamento tampouco inviabiliza a
pretensão, pois configurado o inadimplemento do contrato pela
vendedora, sendo inaplicáveis as disposições da Lei 9.514/97.
(...)
Por outro lado, a condenação a ré alcança apenas as parcelas recebidas
pela instituição financeira dos adquirentes-devedores fiduciários, e não
as parcelas recebidas pela incorporadora, não havendo falar em
, mas em responsabilidade pessoal em restituir
solidariedade
integralmente as parcelas recebidas, sem qualquer retenção, devendo
eventual prejuízo ser objeto de demanda própria em face da
incorporadora.
Inviável, ademais, o afastamento dos ônus de sucumbência devidos pela
apelante, que integra a cadeia de consumo, sendo dos fornecedores a
culpa pelo descumprimento do contrato (...).

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
(AgInt no
relatora Ministra
jurisdicional"
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No mais, quanto à alegação de violação aos artigos 26,
, §7o, 27,
caput
§4o, da
e artigos 421, 422, e 944 do CC, a análise das razões
caput,
Lei 9.514/97;
recursais indica que a parte recorrente limitou-se à menção dos preceitos legais que
considera violados ou desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa
objetiva e convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de
vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto
, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
pela súmula 284 do STF
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou, motivo
pelo qual, inviável o conhecimento do recurso especial no ponto.
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

Portanto, em relação ao recurso interposto por
,
ITAÚ UNIBANCO S.A
para
e, nessa
conheço do agravo
conhecer em parte do recurso especial
extensão, negar-lhe provimento.
Por fim, quanto ao agravo em recurso especial interporto por ERBE
, o
INCORPORADORA 001 S.A E OUTRA
agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
A decisão que inadmitiu o seu recurso especial restou assim
fundamentada (e-STJ, fls. 1191-1194 - grifo no original):
(...) Destarte, eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria
pela análise fático-probatória e interpretação da relação negocial entre
as partes, já decidida pelas instâncias ordinárias, o que é insuscetível de
revisitação pela via estreita do recurso especial, conforme a Súmula da
Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça
.
através de seus verbetes n° 5 e 7
(...)
Além disso, o recorrente pugna pela aplicação do tema 1.002 do STJ
na presente demanda, sob o argumento de os juros moratórios devem
incidir a partir da data do trânsito em julgado.
Nesse sentido, o entendimento firmado pela Câmara de origem levou em
consideração o distinguishing entre a hipótese dos autos e temática
apreciada no
(Definir o
Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça
termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem
restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do
contrato por iniciativa do promitente comprador.) , objeto do R Esp
paradigma no 1740911/DF, na medida em que, no caso concreto, a
rescisão do contrato se deu por culpa do promitente vendedor.
“Nos compromissos de compra e venda de
Tema 1002 do STJ:
unidades imobiliárias anteriores à
em que é
Lei no 13.786/2018,
pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente
comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os
juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”
(...).

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, notadamente no que
toca à impossibilidade de interpretação de cláusulas contratuais e de revisão de
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

fatos e provas em sede recursal especial, além da nítida distinção entre o
.
e o caso em apreço
Tema 1.002/STJ
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, os fundamentos da decisão de inadmissão,
.
especialmente a incidência das súmulas 5 e 7 do STJ
Nesse sentido, alega, genericamente que: "no presente caso, não está
se discutindo matéria de fato, mas sim o reconhecimento das gritantes violações
de dispositivos infraconstitucionais e da inobservância do quanto já decidido
por essa própria Corte (dissídio jurisprudencial), não sendo necessário o
revolvimento de qualquer matéria fático-probatória ou reexame de cláusula
(e-STJ, fl. 1315).
contratual. "
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice da
Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113,
§ 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458,
II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento
de que a classificação jurídica concluída não espelha o melhor
direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Portanto, em relação ao recurso interposto por ERBE INCORPORADORA
não conheço do agravo em recurso especial.
001 S.A E OUTRA,
Ante todo o exposto, em relação ao recurso interposto por RAFAEL DE
do agravo para
do recurso
OLIVEIRA SANTOS E OUTRA, conheço
não conhecer
especial e, quanto ao recurso interposto por
,
do

ITAÚ UNIBANCO S.A conheço
agravo para
do recurso especial e, nessa extensão,
conhecer em parte
negar-lhe
provimento e, ainda, no que tange ao recurso interposto por ERBE
do agravo em recurso especial.
INCORPORADORA 001 S.A E OUTRA, não conheço
Quanto aos honorários recursais, os majoro para 17% (dezessete por
cento), sobre o valor da condenação, exclusivamente em face da parte agravante ITAÚ
, nos termos do
§ 11, do CPC.
UNIBANCO S.A
art. 85,
Em relação aos demais agravantes, deixo de majorar os honorários
recursais, posto que a providência é incabível na espécie, ante a ausência de
condenação anterior a título de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:44
Código de Controle do Documento: 5d095f46-cbf5-4cf0-8d67-d0dc7c454354

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.665.322 / RJ
Número Registro: 2024/0211110-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00225669720178190209 202324512381 225669720178190209
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVANTE : MARCIA REGINA CLARE ROSA
AGRAVANTE : RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
Documento eletrônico VDA52004573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:12
Código de Controle do Documento: 16dc4fef-8050-4fd0-96df-b04462d946fa

AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: MARCIA REGINA CLARE ROSA
AGRAVADO
: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:12
Código de Controle do Documento: 16dc4fef-8050-4fd0-96df-b04462d946fa